Tribunal: CARF
Processo: 12269.004175/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004175/2009-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.984 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Embargante
UNIDADE PREPARADORA DA RFB
Interessado
FAZENDA NACIONAL
TURBO CENTER PORTO ALEGRE COMÉRCIO DE TURBOS EIRELI

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Confirmada omissão no julgado embargado, os aclaratórios devem ser
acolhidos, para que seja promovida a necessária integração do julgado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. FALTA DE DECLARAÇÃO
EM GFIP. VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o resultado do julgamento da
obrigação principal. Exonerada a exigência da obrigação principal, exonera-se
também a exigência da acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher s Embargos de Declaração para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-005.853,
de 26/09/2017, com efeitos infringentes, integrar o julgado embargado, apreciando a exigência
da multa por descumprimento de obrigação acessória por falta de registro em GFIP dos valores
relativos ao auxílio-alimentação e aplicando o que foi decidido no processo no
12269.004173/2009-81.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004175/2009-71
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.984 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004175/2009-71

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
12269.004170/2009-48
37.240.818-4
Obrigação Principal (Empresa/SAT)
Recurso Voluntário
12269.004172/2009-37
37.242.925-4
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança Judicial
12269.004173/2009-81
37.242.926-2
Obrigação Principal (Segurados)
Recurso Especial
12269.004174/2009-26
37.242.927-0
Obrigação Acessória (CFL-38)
Cobrança Judicial
12269.004175/2009-71
37.242.928-9
Obrigação Acessória (CFL-68)
Recurso Especial
12269.004176/2009-15
37.242.929-7
Obrigação Acessória (CFL-91)
Liquidado
O presente processo trata do Debcad 37.242.928-9, referente à aplicação de multa
por descumprimento da obrigação acessória de declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) todos os fatos
geradores de Contribuições Previdenciárias.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 07 a 09, a empresa deixou de
informar na GFIP as contribuições patronais, inclusive GILRAT, por se declarar indevidamente
como optante pelo Simples, e parte da remuneração paga ou creditada a empregados e
contribuintes individuais que lhes prestaram serviços no período de 01/2004 a 12/2007. As
Contribuições
correspondentes
foram
lançadas
no
Debcad
37.240.818-4
(PAF
12269.004170/2009-48) e 37.242.926-2 (PAF 12269.004173/2009-81).
Em sede de julgamento em primeira instância, a Impugnação foi considerada
procedente em parte, nos seguintes termos (fls. 178):
Em relação à competência 01/2004, cabe a exclusão das contribuições patronais
incluídas, originalmente, no cálculo do valor da multa aplicada, enquanto substituídas
pelo sistema de tributação simplificado. Será mantido nesta competência o valor de
R$716,21 (setecentos e dezesseis reais e vinte e um centavos) relativo à contribuição
dos segurados. Conseqüentemente, o valor da multa aplicada de R$95.700,96 (noventa e
cinco mil e setecentos reais e noventa e seis centavos) passa para R$93.758,81 (noventa
e três mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), consolidado em
04/09/2009.
A Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de
15/08/2013, prolatando-se o Acórdão no 2803-002.635 (e-fls. 202 a 209), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LANÇAMENTO DO FISCO.
INOCORRÊNCIA
Sob pena de responsabilidade funcional, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
tem a obrigação de efetivar o devido lançamento quando presentes as condições legais
para tanto. A discussão acerca da exclusão do SIMPLES não tem efeito suspensivo, não
impedindo o fisco de lançar o que devido, inclusive evitando a decadência de eventuais
créditos.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. LEI N° 11.941/09. REDUÇÃO DA MULTA.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.984 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004175/2009-71

A multa referente à declaração em GFIP foi alterada pela lei 11.941/09 o que, em tese,
beneficia o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A a Lei 8.212/91. Conforme previsto no
art. 106 do CTN, deve-se aplicar a norma mais benigna ao contribuinte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para excluir da autuação fiscal os valores a título de "vale refeição
parcela in natura" e "vale transporte em espécie", bem como, retificar o valor da multa,
devendo-se aplicar o disposto no art. 32-A, inciso I, da Lei 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei 11.941/2009, que deve ser comparado ao valor da autuação, prevalecendo
o mais favorável ao contribuinte. A comparação dar-se-á no momento do pagamento ou
do parcelamento do débito pelo contribuinte e, na inexistência destes, no momento do
ajuizamento da execução fiscal, conforme art.2° da portaria conjunta RFB/PGFN 14, de
04.12.2009.
O processo foi encaminhado à PGFN em 20/08/2013 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 210) e, em 01/10/2013, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 211 a 226 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 259), com fundamento no
art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época,
visando rediscutir as seguintes matérias: incidência de Contribuição Previdenciária sobre os
pagamentos a segurados empregados, referentes a auxílio alimentação pago mediante ticket e
vale refeição, sem inscrição no PAT; e aplicação da retroatividade benigna, em face das
penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, nos termos do despacho de 22/05/2016
(e-fls. 261 a 264), todavia a admissibilidade foi efetuada apenas em relação à matéria aplicação
da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com
as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Quanto a esta matéria, a Fazenda Nacional pede que a retroatividade seja aferida
conforme a seguir:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009,
e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; ou
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35‐A da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 23/08/2016 (AR de e-fls. 268),
quedando-se silente.
Com base no citado despacho, foi exarado em 26/09/2017, o Acórdão 9202-
005.853 (e-fls. 272 a 282), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
LEI
N°
8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA
LEI N° 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB N° 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE
2009.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.984 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004175/2009-71

Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades
sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB
n° 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
O registro da decisão deu-se nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, para que a retroatividade benigna seja
aplicada em conformidade com a Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009.
A Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre opôs os Embargos de e-fls. 294 a
295, acolhidos nos termos da Resolução no 9202-000.202, de 24/07/2018 (e-fls 297 a 301), com
o seguinte encaminhamento:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Dipro/Cojul, para que o processo no 12269.004173/2009-81
seja apensado ao presente processo, bem como para providenciar o envio dos autos à
câmara de origem, para complementação do exame de admissibilidade do recurso
especial, com posterior retorno à relatora, para prosseguimento.
O exame de admissibilidade foi complementado mediante o despacho de
20/02/2019 (e-fls. 308 a 312), por meio do qual se deu seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, admitindo-se também a rediscussão da incidência de Contribuição
Previdenciária sobre os pagamentos a segurados empregados, referentes a auxílio
alimentação pago mediante ticket e vale refeição, sem inscrição no PAT.
Relativamente a esta matéria, o Recurso Especial apresentada as seguintes
alegações:
- os valores fornecidos em forma de pecúnia, vale-refeição e ticket aos
empregados a título de auxílio-alimentação integram o salário de contribuição, já que não se
enquadram como prestação in natura;
- de acordo com o previsto no art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, para o segurado
empregado entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de utilidades;
- desse modo, a recompensa em virtude de um contrato de trabalho está no campo
de incidência de contribuições sociais. Porém, existem parcelas que, apesar de estarem no campo
de incidência, não se sujeitam às contribuições previdenciárias, seja por sua natureza
indenizatória ou assistencial, tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9°, da Lei n ° 8.212, de
1991:
Art. 28 (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
n° 6.321, de 14 de abril de 1976;
- conforme disposto na alínea "c", do § 9°, do art. 28, da Lei n° 8.212, de 1991, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário de contribuição a parcela in natura
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.984 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004175/2009-71

recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 1976;
- portanto, para a não incidência da Contribuição Previdenciária é imprescindível
que o pagamento seja feito in natura, o que não abrange ticket, vale-refeição ou espécie (cita
jurisprudência do CARF, Acórdão 2302-002.054);
- o Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do
auxílio-alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4° do Decreto n° 5, de 1991, que
regulamenta o programa:
"Art. 4° Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador; a pessoa
jurídica beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e
firmar convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis e
sociedades cooperativas."
- verifica-se, portanto, que a alimentação em pecúnia não constitui qualquer das
modalidades de fornecimento estabelecida no PAT;
- a interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal. A isenção é
uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa forma, interpreta-se literalmente
a legislação que disponha sobre esse benefício fiscal, conforme prevê o CTN em seu artigo 111,
I;
- dessarte, ao se admitir a não incidência da Contribuição Previdenciária sobre tal
verba, paga aos segurados empregados em afronta aos dispositivos legais que regulam a matéria,
teria que ser dada interpretação extensiva ao art. 28, § 9°, e seus incisos, da Lei n° 8.212, de
1991, o que vai de encontro com a legislação tributária;
- assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da
lei estender a interpretação, sob pena de violar-se os princípios da reserva legal e da isonomia;
- desse modo, caso o legislador tivesse desejado excluir da incidência de
Contribuições Previdenciárias a parcela paga em pecúnia referente ao auxílio-alimentação teria
feito menção expressa na legislação previdenciária, mas, ao contrário, fez menção expressa de
que apenas a parcela paga in natura não integra o salário de contribuição;
- o STJ também vem adotando tal entendimento, conforme se observa da ementa
do julgamento do Resp N° 433.230 – RS:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO EM ESPÉCIE. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VINCULAÇÃO
AO PAT. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 07/STJ.
Incabível o reexame da prova em sede de recurso especial.
Apenas o pagamento 'in natura' do auxílio-alimentação não sofre a incidência da
contribuição previdenciária. - 3. Recurso especial não conhecido." (Resp N°
180.567-CE)
"TRIBUTÁRIO. FGTS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAT. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
NÃO
INSCRIÇÃO.
TICKETS.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO FGTS.
O auxílio alimentação, quando pago em espécie e com habitualidade, passa a
integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, assumindo, pois, feição
salarial, afastando-se, somente, de referida incidência quando o pagamento é
efetuado in natura, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.984 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004175/2009-71

aos seus empregados, estando ou não inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT.
Aplicação ao Enunciado n.° 241, do TST. Há incidência da contribuição social, do
FGTS, sobre o valor representado pelo fornecimento ao empregado, por força do
contrato de trabalho, de vale refeição.
Recurso Especial desprovido.
- convém registrar que a Lei n° 10.243, de 2001, alterou a CLT, mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica;
- o art. 458 da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para incidência de
contribuições previdenciárias há o conceito de salário-de-contribuição, com definição própria e
possuindo parcelas integrantes e não integrantes, e estass não integrantes estão elencadas
exaustivamente no art. 28, § 9°, da Lei n° 8.212, de 1991, conforme demonstrado;
- a prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não coincide com
a verba para incidência de direitos trabalhistas, é fornecida pela própria Constituição Federal:
conforme o art. 195, § 11, da Carta Magna, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título,
serão incorporados ao salário para efeito de Contribuição Previdenciária e consequente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei;
- desse modo, pela singela leitura do texto constitucional é possível afirmar que
para efeitos previdenciários foi alargado o conceito de salário;
- oportuno destacar que a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula 67 (DOU de 24/09/2012), segundo a qual "o
auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral de Previdência
Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição
previdenciária".
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e o provimento do apelo.
A Contribuinte foi cientificada do Despacho Complementar de Admissibilidade
do Recurso Especial da Fazenda Nacional em 19/03/2019 (AR de e-fls. 320) e não se
pronunciou.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Unidade Preparadora
encarregada de promover a execução do julgado, que examinando o Acórdão no 9202-005.853,
de 26/09/2017 (fls. 272 a 282), identificou que o julgamento somente contemplara uma das
matérias suscitadas no Recurso Especial – retroatividade benigna – deixando em aberto o
julgamento da matéria incidência de Contribuição Previdenciária sobre os pagamentos a
segurados empregados, referentes a auxílio alimentação pago mediante ticket e vale
refeição, sem inscrição no PAT.
Distribuídos os Embargos na Instância Especial, verificou-se que o lapso ocorrera
por ocasião do Exame de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, em que
somente fora analisada a matéria relativa à retroatividade benigna.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.984 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004175/2009-71

O julgamento dos Embargos foi então convertido em diligência, por meio da
Resolução no 9202-000.202, de 24/07/2018, determinando-se o envio do processo à Câmara
recorrida, para complemento da análise da admissibilidade, desta vez examinando-se a matéria
incidência de Contribuição Previdenciária sobre os pagamentos a segurados empregados,
referentes a auxílio alimentação pago mediante ticket e vale refeição, sem inscrição no PAT.
Admitida a matéria, o julgamento dos presentes Embargos visa tão somente
integrar o acórdão já proferido, relativamente à parte do Recurso Especial que restara em aberto.
O presente processo trata do Debcad 37.242.928-9, referente à multa por
descumprimento da obrigação acessória de declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) todos os fatos
geradores de Contribuições Previdenciárias (AI – CFL 68).
Conforme Relatório Fiscal, a empresa deixou de informar na GFIP, dentre outras
verbas, as contribuições patronais, inclusive GILRAT, por se declarar indevidamente como
optante pelo Simples, e parte da remuneração paga ou creditada a empregados e contribuintes
individuais que lhes prestaram serviços no período de 01/2004 a 12/2007. As contribuições
correspondentes foram lançadas no Debcad 37.240.818-4 (PAF 12269.004170/2009-48).
O Colegiado recorrido entendeu que o auxílio-alimentação não deveria compor o
salário de contribuição, por se enquadrar no que prescreve o Ato Declaratório Executivo da
PGFN no 03, de 2011.
A matéria suscitada no Recurso Especial e não apreciada quando da prolação do
Acórdão 9202-005.853 (e-fls. 272 a 282) é a incidência de Contribuição Previdenciária sobre
os pagamentos a segurados empregados, referentes a auxílio alimentação pago mediante
ticket e vale refeição, sem inscrição no PAT. A questão foi tratada nesta mesma assentada,
quando do julgamento do processo da Obrigação Principal correlata – Contribuição dos
Segurados (PAF 12269.004173/2009-81) – concluindo-se que que a verba não integra o salário
de contribuição.
Naquele julgamento verificou-se que, embora no acórdão a quo tenha sido
adotada a premissa de que a alimentação fora fornecida por meio de ticket/cartão, o Relatório
Fiscal revelou que o fornecimento deu-se na modalidade in natura, mediante a disponibilização
de refeições prontas.
Em face de tal configuração fática, esta Turma aplicou no processo da obrigação
principal a orientação veiculada no Ato Declaratório PGFN no 03, de 2011, no sentido de que o
fornecimento de alimentação in natura não configura fato gerador de Contribuições, mantendo o
resultado do acórdão recorrido.
Assim, se é incabível a exigência da obrigação principal, incabível também é a
exigência da obrigação acessória correlata, que seria a respectiva declaração em GFIP da verba
auxílio-alimentação.
Destarte, em relação à verba ora tratada, deve ser afastada a sua exigência, uma
vez que para ela vale a mesma conclusão adotada no processo relativo à obrigação principal, de
sorte que se nega provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, nesta parte.
Nesse passo, o resultado do acórdão embargado deve ser alterado para, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao Recurso Especial para aplicar a retroatividade
benigna em conformidade com a Súmula CARF no 109.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.984 - CSRF/2a Turma
Processo no 12269.004175/2009-71

Diante do exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração para, sanando o
vício apontado no Acórdão no 9202-005.853, de 26/09/2017, com efeitos infringentes, integrar o
julgado embargado, com a apreciação da exigência relativa à multa por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de registro em GFIP dos valores relativos ao auxílio-alimentação.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital